Tribunal: TJSP
Processo: 2258597-80.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra a Ordem Tributária
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000080566
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2258597-80.2019.8.26.0000, da Comarca de Aguaí, em que
é paciente JOSE GALLARDO DIAZ, Impetrantes ARTHUR
CASTILHO GIL e MATHEUS STARCK DE MORAES.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Ratificada a liminar, concederam parcialmente a ordem, apenas para
assegurar a realização de novo interrogatório ao cabo da instrução.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e
FREITAS FILHO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2258597-80.2019.8.26.0000 -Voto no 13801
2
HABEAS CORPUS no 2258597-80.2019.8.26.0000
Proc. no 1501525-81.2019.8.26.0083
Origem: AGUAÍ
Impetrantes: MATHEUS STARCK DE MORAES E OUTRO
Paciente: JOSÉ GALLARDO DIAS
Autoridade Coatora: Juízo de Direito da Vara Única
VOTO no 13801
HABEAS CORPUS. Alegação de nulidade por violação ao CPP,
art. 400. Determinação para a realização de novo interrogatório
ao cabo da instrução. Inexistência de prejuízo a ser por ora
reconhecido.
Parecer
da
PGJ
nesse
sentido.
Ordem
parcialmente concedida, com convalidação da liminar.
Trata-se de HABEAS CORPUS impetrado pelos
advogados MATHEUS STARCK DE MORAES e ARTHUR
CASTILHO GIL, em favor de JOSÉ GALLARDO DIAS, apontando,
como AUTORIDADE COATORA, o JUÍZO DE DIREITO DA VARA
ÚNICA DA COMARCA DE AGUAÍ.
Aduzem que o PACIENTE, processado por sonegação
fiscal, sofre constrangimento ilegal, porquanto foi interrogado antes do
término da instrução, em violação ao CPP, art. 400. Pleitearam,
liminarmente, o sobrestamento do feito. A final, a concessão da ordem,
para que “(...) seja reconhecida e declarada a nulidade do interrogatório do paciente,
ante a clara violação do artigo 400 do código de processo penal e, por consequência,
sejam anulados todos os atos praticados a partir da audiência de interrogatório
realizada” (fls. 16).
Deferido parcialmente o pedido de urgência e prestadas as
informações de estilo, a PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2258597-80.2019.8.26.0000 -Voto no 13801
3
opinou pela denegação no tocante à suposta nulidade e concessão parcial,
nos moldes da liminar.
É O RELATÓRIO.
O PACIENTE foi denunciado por ter, em tese, cometido
os delitos previstos na ei no 8.137/90, art. 1o, II, c.c. o art. 12, I, (24x), na
forma do CP, art. 71, caput.
Designada audiência de instrução para 29/10/2019, duas
testemunhas de defesa foram ouvidas e, em seguida, JOSÉ foi interrogado,
antes mesmo da oitiva da testemunha de acusação Luciano - Agente Fiscal
de Rendas - somente ocorrida aos 19/11/2019, contrariamente ao disposto
no CPP, art. 400.
Como já adiantado, o interrogatório deve ser o último ato
da instrução, para garantir amplo conhecimento do teor da acusação bem
como das provas já produzidas para, em observância aos princípios do
contraditório e da ampla defesa.
Entretanto, em que pese já ter sido realizado, não se
verifica, in casu, ao menos por ora, a existência de qualquer prejuízo
comprovado - impossível o exame de matéria fática nesse âmbito estreito -,
inexistindo, por conseguinte, nulidade a ser proclamada, questão que
poderá ser reapreciada se eventualmente devolvida a essa instância,
oportunamente, apenas se garantindo que seja novamente ouvido ao cabo
da instrução, ad cautelam.
Diante do exposto, ratificada a liminar, concede-se
parcialmente a ordem, apenas para assegurar a realização de novo
interrogatório ao cabo da instrução.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica